Tribunal: TJDFT
Processo: 0739780-67.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO. BLOQUEIO DA COTA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A mera repetição dos argumentos ou teses ventiladas antes da sentença não implica, necessariamente, na inépcia do recurso, porque basta que as razões repristinadas atendam o disposto no inciso III do art. 1.010 do CPC. Nesse sentido firmou-se a jurisprudência pátria (STJ/RSTJ 142/233, RESP’s 536.581, 512.969, 1.038904 e 1.186.400).
2. O consorciado não sofreu qualquer prejuízo pelos dias em que sua cota ficou bloqueada, porque não houve assembleia. Por conseguinte, a exclusão do consórcio deverá observar o contrato e a legislação pertinente.
3. Os honorários devem ser fixados sobre eventual proveito econômico perseguido, preservando-se a isonomia de tratamento das partes.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.